Tribunal: STF
Processo: Rcl 70307
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
.EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 708. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NA ORIGEM. ART. 988, §5°, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O CPC/15 incorporou, no art. 988, § 5°, I, o entendimento consolidado na Súmula 734/STF, no sentido de ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.